Tribunal: CARF
Processo: 16327.721199/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721199/2019-89
ACÓRDÃO
2301-011.465 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO SOB A FORMA DE TÍQUETE OU
CARTÕES A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título
de auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou cartões.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ADMINISTRADORES
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A Lei federal 10.101/00 não tem previsão expressa sobre remunerações
pagas pelo sujeito passivo a seus administradores e diretores estatutários,
contribuintes individuais, para fins de participação nos lucros.
Por ausência de norma expressa, tais verbas caracterizam salário de
contribuição, sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias e
destinadas a terceiros.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ADMINISTRADORES
EMPREGADOS.
Não integram o salário de contribuição, para fins previdenciários, a
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais e de
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.465 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721199/2019-89
2
terceiros os valores referentes a (i) despesas de alimentação fornecida a empregados e
administradores, e (ii) valores de PLR pagos a diretores empregados. Vencidos os Conselheiros
Flávia Lilian Selmer Dias e João Maurício Vital, que votaram no sentido de cancelar o acórdão
recorrido, devido à ausência de manifestação sobre a tributação de PLR paga a diretores
empregados.

Sala de Sessões, em 03 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para constituição de contribuições
previdenciárias, tanto a parte patronal e para o financiamento dos benefícios em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho ajustado pelo
fator acidentário de prevenção, quanto para as outras entidades ou fundos - Salário Educação e
INCRA (fls. 197/218).
O período dos fatos geradores é 01/01/2015 a 31/12/2015.
O valor total da autuação perfaz R$ 20.059.181,64 (vinte milhões, cinquenta e nove
mil e cento e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), incidente sobre:
• a remuneração do Conselho de Administração decorrente da prestação de
serviços sem vínculo empregatício - honorários do Conselho – Pro Labore;
• a Participação nos Lucros dos Administradores;
• fornecimento de alimentação/refeição aos Administradores e Empregados
mediante tíquete e/ou cartão.
Houve impugnação de fls. 526/562 alegando:
Sobre VALE ALIMENTAÇÃO:
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.465 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721199/2019-89
3
(i)
Que, o período fiscalizado, estava regularmente inscrito no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT de Pessoa Jurídica Beneficiária sob o n°
0405787, e como Pessoa Jurídica Prestadora de Serviços de Alimentação
Coletiva junto ao PAT sob o n° 080002223,
(ii)
que antes da alteração do art. 457, §2o da CLT pela lei 13.467/2017, os
valores de auxílio-alimentação concedido pela empresa inscrita no PAT aos
trabalhadores por meio tíquete/cartão refeição ou alimentação não se
incorporam à remuneração.
(iii)
Aponta o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, do Advogado
Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, que adotou o
Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da
União, esclarecendo que não integram o salário de contribuição o auxílio
alimentação fornecido sob a forma de tíquetes ou congênere.
Sobre PLR:
(i)
que a Lei n° 6.404/1976 (por ser societária) não poderia trazer vedações ou
permissões de aspecto tributário, como apontando pelo auditor fiscal,
(ii)
que a Lei 10.101/2000 é clara ao determinar que PLR não substitui ou
complementa a remuneração do trabalhador, nem é base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, se não houver habitualidade,
(iii)
que o legislador utilizou o termo "trabalhadores", não fazendo distinção
entre aqueles que são empregados ou não.

Anexa acordos coletivos e convenção e comprova pagamento de parte do valor
autuado, especificamente sobre as contribuições incidentes sobre pro labore pagos ao membro do
Conselho de Administração Celso Cláudio Simões, nos meses de março/2015 a setembro/2015, no
valor originário total de R$ 10.420,17. Informa que o recolhimento se deu em 20/01/2020,
portanto no prazo de 30 dias, contados da ciência do Auto de Infração, propugnado pela extinção,
conforme art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Sobreveio Acórdão no 09-75.209 - 5a Turma da DRJ/JFA (fls. 714/736) mantendo
integralmente a autuação, coma ressalva de alocação dos pagamentos realizados em razão do
conselheiro de administração mencionado acima (fls. 692/699).
Interposto recurso voluntário de fls. 753/790, com as mesmas alegações da
impugnação, quais sejam:
(i)
não incidência de contribuição previdenciária, GILRAT (RAT/FAP), salário-
educação (FNDE) e INCRA sobre valores de alimentação fornecida a
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.465 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721199/2019-89
4
empregados e administradores por meio de vales alimentação/refeição e
cartões,
(ii)
não incidência de contribuição previdenciária sobre valores correspondentes
de Participação nos Lucros e Resultados – PLR pagos aos administradores e
contribuintes individuais,

É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

Da não incidência de contribuição previdenciária, GILRAT (RAT/FAP), salário-educação (FNDE) e
INCRA sobre valores de alimentação fornecida a empregados e administradores por meio de vales
alimentação/refeição via tíquetes ou cartões

Primeiramente, esclareço que alínea “c”, do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91,
estabelece que a parcela referente à alimentação fornecida pela empresa a seus empregados é
excluída do campo de incidência da contribuição previdenciária, havendo, pela empresa, o
cumprimento dos critérios estabelecidos na Programa de Alimentação ao Trabalho- PAT.
Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o recorrente
comprovou a respectiva inscrição no programa.
De outra lado, destaco que apesar de não haver vinculação a este Tribunal em razão
do caso não possuir efeitos repetitivos, destaco que há no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, decisões firmes no sentido de que pagamento in natura, tal como o auxílio alimentação, do
presente caso, não deve sofrer a incidência de contribuição previdenciária, independentemente
de inscrição no PAT, em razão da ausência da natureza salarial.
Além disso, este Tribunal, em oportunidade de julgamentos de mesma temática, já
proferiu acórdãos de Câmara Superior, no sentido de não incidência, pelas mesmas razões
jurídicas acima. (Acórdãos 9202-011.278, 9202-010.921, 9202-010.920, 2401-011.837).
Destaco:
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.465 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721199/2019-89
5
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/03/2006 a
31/08/2007 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA AINDA QUE EM
TÍQUETE, CARTÃO MAGNÉTICO, VALE-COMPRA OU CONGÊNERE. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO INSCRIÇÃO NO PAT - DESNECESSIDADE. PARECER no
00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU.
O auxílio-alimentação pago pelo sujeito passivo na forma de tíquete, cupom,
cartão magnético ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da
CLT, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
independentemente de estar o interessado inscrito no PAT, por se considerar
como fornecimento de alimentação in natura, nos termos do PARECER no
00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU, de 2022. – Ac.9202-010.920, de 10/2023 –
grifos desta Relatora

Por fim, esclareço que, com fundamento no art. 98, II, “d”, do RICARF,
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
(...)
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993;
(...)” – grifos desta Relatora

Destaco ainda o Parecer citado pelo recorrente:

“PARECER n. 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU
NUP: 00695.001437/2019-16 INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres.
Dissonância interna apontada pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional. Exame
sob a disciplina do art. 28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017.
Natureza jurídica de parcela não salarial, para os fins da exação em testilha.
Consequências concretas da decisão e princípio da ciência. O auxílio-alimentação
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.465 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721199/2019-89
6
na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o do art.
457, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos
termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
(...)
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava
a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28
da Lei 8.212/1991.
(...)”

Dessa forma, pelas razões acima, acolho as alegações do recurso para excluir da
base de cálculo das contribuições previdenciárias e seus reflexos, os valores atinentes ao
fornecimento de alimentação como vale alimentação, vale refeição, tíquetes e/ou cartões, no
valor principal de R$ 8,385,920,59 (patronal e terreiros).

Da não incidência de contribuição previdenciária sobre valores correspondentes de Participação
nos Lucros e Resultados – PLR pagos aos administradores e contribuintes individuais
Esclareço que, a foi acostado aos autos, os instrumentos decorrentes de negociação
alegando ter regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação
nos lucros ou resultados. E já haviam sido tempestivamente prequestionados em impugnação às
fls. 555.
Alegou também o recorrente, a comprovação da existência de mecanismos de
aferição do resultado do esforço, presentes no acordo já em sua celebração, e conhecidos e
avaliados no decorrer do processo de aferição.
Apesar das alegações acima, entendo que inexiste previsão de lei para a isenção
alegada, quando o beneficiário se enquadra como não celetista.
Entretanto, de forma diversa, com relação ao PLR pago aos administradores
empregados, não há dúvidas. Os valores não compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, com base na lei 10.101/00.
E, indo além, o acórdão recorrido nem tampouco adentrou a tais argumentos, como
se verifica da ementa, nos termos do §3o, art. 59, do decreto 70.235/72, por celeridade
processual. Reproduzo fls.714:

Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.465 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721199/2019-89
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2015 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
DIRETORES NÃO EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
APLICAÇÃO DA LEI 10.101/2000.
A legislação previdenciária (Lei 8.212/91), em matéria de isenção tributária na
distribuição de lucros, apenas alberga aquela feita a segurados empregados, sua
extensão a outras espécies de beneficiários atrai a incidência tributária para as
contribuições a serem vertidas à Seguridade Social.
A Lei n° 10.101/2000 em momento algum faculta aos contribuintes individuais -
Diretores a percepção de PLR. Portanto, não há lastro normativo que permita
concluir que os administradores contribuintes individuais possam perceber
participação nos lucros.
VERBAS DE INCIDÊNCIA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO O auxílio-alimentação pago
mediante “ticket-alimentação ou cartão alimentação” integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados
empregados até 11 de novembro de 2017.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Nesse sentido, há julgados da CSRF deste Tribunal que infirmam tal interpretação.
(Acórdão no 9202-009.798 – CSRF – 26/08/2021). E, destaco também a lei previdenciária que
remete a necessidade de lei específica, fazendo referência à lei 10.101/00, que por sua vez, faz
referência ao termo empregado, exclusivamente.
Reproduzo:
Lei 8.212/91
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;

Lei 10.101/00
“Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Participação nos lucros e prêmios
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.465 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721199/2019-89
8
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)”

Nesse sentido, por ausência expressa de lei, incide a contribuição previdenciária nos
termos do art. 28, §9o, “j”, da Lei no 8.212, de 1991, aos pagamentos de PLR a não empregados,
por falta de previsão na Lei 10.101/2000.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso interposto e dou parcial
provimento para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais e de
terceiros, APENAS os valores referentes a (i) despesas de alimentação fornecida a empregados e
administradores por meio de vale refeição, tíquetes e/ou cartões, (ii) excluir da base de cálculo o
valor de PLR pagos a administradores/diretores contratados como empregados, mantendo o auto
no valor remanescente.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 822
DF CARF MF
Original